Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015589-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIZE KAYSER - CPF: 674.231.320-04 (ADVOGADO), CAMILA FERREIRA WURFEL - CPF: 028.736.140-30 (AGRAVANTE), FLAVIA RAFAELA FERREIRA - CPF: 013.172.410-02 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA BERG GODINHO - CPF: 030.217.150-95 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO BERG GODINHO - CPF: 030.216.140-60 (AGRAVANTE), JOSINEIDE TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 010.949.644-25 (AGRAVADO), ANTONIO FLAVIO FERREIRA - CPF: 419.922.450-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), POLIANA XAVIER VIEIRA - CPF: 054.305.191-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DE INVENTARIANTE POR DETERIORAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ÀS DÍVIDAS E VALORES OMITIDOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em inventário de bens, rejeitou pedido de responsabilização da inventariante por supostos prejuízos decorrentes da deterioração e incêndio de veículos, autorizou a alienação desses bens e determinou a dedução direta de dívidas do produto da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inventariante deve ser responsabilizada por prejuízos causados pela deterioração dos veículos do espólio; (ii) estabelecer se é possível deduzir, de imediato, dívidas questionadas e valores supostamente omitidos do produto da alienação dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da inventariante exige prova de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano; a simples deterioração dos bens não configura negligência quando há demonstração de diligência compatível com as condições financeiras do espólio (CPC, art. 618, II).

4.

Os laudos e pedidos de alienação formulados pela inventariante revelam esforços para conservar o patrimônio, inexistindo elementos concretos que indiquem má administração ou omissão dolosa.

5.

A discussão sobre exclusão de dívidas e valores supostamente omitidos deve ocorrer no procedimento de impugnação às primeiras declarações (CPC, art. 627), sob pena de supressão de instância.

6.

A determinação de depósito integral do produto da venda em juízo garante a proteção do acervo hereditário até análise detalhada das dívidas e valores pelo magistrado de origem (CPC, art. 297).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inventariante não pode ser responsabilizada por deterioração de bens do espólio quando comprovada a ausência de negligência e a insuficiência de recursos para sua conservação.

2.

A análise de dívidas contestadas e valores supostamente omitidos deve ser realizada pelo juízo de origem no âmbito do procedimento previsto no art. 627 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 7º, 297, 618, II, e 627; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1008401-17.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2025; TJMT, AI n. 1006409-31.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 31.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAMILA FERREIRA WURFEL, FLÁVIA RAFAELA FERREIRA, ANA FLAVIA BERG GODINHO e JOÃO FRANCISCO BERG GODINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,

no Inventário n.º 1002812-69.2021.8.11.0037 dos bens deixados por Antônio Flávio Ferreira, conduzido pela inventariante

JOSINEIDE TAVARES DO NASCIMENTO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de responsabilização da inventariante Josineide Tavares do Nascimento pelos prejuízos decorrentes da deterioração e incêndio de veículos pertencentes ao espólio, bem como autorizou a alienação desses bens e a dedução, diretamente sobre o produto da venda, de dívidas existentes, depositando o saldo remanescente (id. 75511199).

Os agravantes sustentam, em síntese, que a inventariante agiu com desídia na guarda e conservação dos bens, permitindo a perda de parte do patrimônio, e que incluiu no passivo do espólio dívidas particulares ou já quitadas, algumas sem comprovação formal ou sem vínculo com o falecido. Alegam, ainda, que houve omissão de valores recebidos de terceiros (irmãos do
de cujus
) que deveriam compor o monte partilhável. Postulam a reforma da decisão para que: a) a inventariante seja responsabilizada pelos prejuízos causados ao espólio (aproximadamente R$ 112.700,00);
b) sejam excluídas as dívidas não vinculadas ao falecido ou não comprovadas; c) sejam acrescidos ao acervo os valores supostamente omitidos; e d) seja concedida a assistência judiciária gratuita. Requerem, ainda, antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao pagamento das dívidas questionadas com o produto da alienação dos bens (id. 286731389).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 287046878).

A agravada
JOSINEIDE TAVARES DO NASCIMENTO, em
contrarrazões defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que sempre atuou com diligência na administração do espólio, que a depreciação dos veículos decorreu da falta de recursos para manutenção e que as dívidas questionadas são inerentes ao acervo hereditário. Ressalta que os agravantes não demonstraram concretamente a existência de má-fé ou irregularidades nas despesas apresentadas. Requer o desprovimento do recurso (id. 292825878).

O Procurador de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 298914394).

Os agravantes juntaram documentos e ratificaram o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (id. 301721885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em que se busca a reforma da decisão que

indeferiu o pedido de responsabilização da inventariante JOSINEIDE TAVARES DO NASCIMENTO por supostos prejuízos decorrentes da deterioração de veículos do espólio e autorizou a alienação desses bens, permitindo a dedução direta das dívidas do produto da venda, no curso do Inventário n. 1002812-69.2021.8.11.0037.

1.

Da gratuidade da Justiça

Pretendem os agravantes a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcarem com o preparo do recurso, sem prejuízo próprio e de suas famílias.

As provas trazidas nos ids. 301721886, 301721887, 301721888, 301721890 e 301721891, evidenciam as condições de hipossuficiência financeira dos agravantes para arcarem com o preparo do recurso, suficiente para justificar a concessão da gratuidade da Justiça.

Assim, atento ao disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido o benefício da Justiça gratuita aos agravantes para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §7º, do CPC.

Assim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça aos agravantes para o recolhimento do preparo. Anote-se.

2.

Da responsabilização da inventariante

Os agravantes sustentam que a inventariante deveria ser responsabilizada pela perda de parte do patrimônio, estimada em R$ 112.700,00, em razão da desídia na guarda e conservação dos bens.

A decisão agravada afastou tal responsabilização, sob o fundamento de inexistirem elementos probatórios capazes de vincular a inventariante ao incêndio que destruiu parte dos caminhões e de que a própria situação financeira do Espólio inviabilizava a manutenção dos bens.

De fato, a responsabilização civil exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano. A mera ocorrência do sinistro não basta para imputar responsabilidade sem a devida comprovação de que a inventariante agiu com negligência.

O pedido de alienação dos caminhões desde o início do inventário pela inventariante, demonstra preocupação com a preservação do patrimônio. Ainda, nenhum dos agravantes se prontificou a realizar pagamento de pátio particular para guardar os caminhões, tampouco apresentou proposta para dividir as despesas de locação de espaço destinado à guarda dos bens deixados pelo falecido.

Os laudos de avaliação realizados pelos Oficiais de Justiça, tanto em 2022 quanto em 2024, evidenciam o estado de conservação dos bens ao longo do tempo, bem como os locais onde se encontravam. Esses elementos reforçam que a inventariante buscou, dentro das condições financeiras do Espólio, manter o patrimônio preservado, não havendo demonstração concreta de má administração.

Ressalto que o art. 618, II, do Código de Processo Civil impõe ao inventariante o dever de administrar o espólio e velar pelos bens com a mesma diligência que teria se fossem próprios, mas tal dever deve ser interpretado à luz das condições materiais do acervo e da realidade econômica enfrentada no caso concreto.

No caso, não há provas da omissão e negligência da inventariante quanto aos alegados danos, à luz do art. 618 do CPC.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E IRREGULARIDADES NO ENCARGO. RESPONSABILIDADE LIMITADA À GESTÃO DA INVENTARIANTE. ART. 618, VII, DO CC. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Inventário, rejeitou a impugnação apresentada por herdeiro e homologou a prestação de contas entregue pela inventariante. O agravante alega omissão de bens, uso indevido do patrimônio deixado pela de cujus, ausência de documentos comprobatórios e pagamentos irregulares com recursos pertencentes ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a prestação de contas apresentada pela inventariante é regular e suficiente; (ii) se há omissão de bens móveis, valores, documentos e receitas do espólio; (iii) se a inventariante realizou atos de administração sem autorização dos herdeiros ou com destinação inadequada dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos, comprovantes e extratos juntados pela inventariante demonstram a regularidade da gestão, com atos voltados à conservação e administração do patrimônio.

4. Não foi produzida prova de má-fé, omissão dolosa ou prejuízo aos herdeiros a justificar a invalidação da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do inventariante limita-se aos atos praticados a partir de sua nomeação, não lhe incumbindo prestar contas de movimentações anteriores. 2. A prestação de contas é válida quando instruída com documentos hábeis e suficientes, e a alegação de irregularidades deve ser acompanhada de prova efetiva.

(N.U 1008401-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Cumpre registrar, ainda, que a inexistência de consenso entre os herdeiros, seja quanto ao valor dos bens avaliados, seja quanto à forma de alienação, tem prolongado o trâmite do Inventário e agravado a deterioração do patrimônio, em prejuízo do próprio acervo hereditário.

Ademais, a pretensão reparatória, referente aos danos civis pretendidos pelos agravantes, na forma do art. 927 do CC, demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento, devendo eventual apuração ocorrer pelas vias ordinárias.

3.

Da exclusão de dívidas não vinculadas ao falecido e valores supostamente omitidos

Os agravantes insurgem-se contra a autorização para dedução direta, do produto da venda, das dívidas, alegando que parte delas não se relaciona ao falecido ou já se encontra quitada, além de haver omissão de valores que deveriam integrar o monte partilhável.

Da análise da decisão agravada, verifico que o Juízo não procedeu à análise individualizada dessas impugnações.

Nos termos do art. 627 do Código de Processo Civil, após as citações, abre-se vista às partes para que, no prazo comum de quinze dias, manifestem-se sobre as primeiras declarações, cabendo-lhes, nesse momento processual, arguir erros, omissões e sonegação de bens (inciso I). O § 1º do referido artigo dispõe que, julgando procedente a impugnação, o juiz determinará a retificação das primeiras declarações.

Logo, a verificação acerca da existência de dívidas não vinculadas ao falecido, bem como a inclusão de valores supostamente omitidos, deve ser feita no Juízo de origem, no âmbito da própria impugnação às primeiras declarações, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o pedido de adiantamento do quinhão dos bens deixados pelo de cujus ainda não foi analisado pelo Magistrado de primeiro grau, inviável o pronunciamento da questão, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural e configuração de supressão de instâncias.

Considerando a função daquele que assume o cargo de inventariante é a de administrar os bens do espólio, atento à sua adequada conservação, para posteriormente seja feita a partilha entre os herdeiros, justifica-se a detenção da posse e bens em favor do inventariante.

(N.U 1006409-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

Assim, constatando-se que o Juízo não apreciou individualmente as impugnações relativas às dívidas supostamente não vinculadas ao falecido e aos valores que alegadamente deveriam compor o acervo hereditário, e considerando que a decisão recorrida apenas autorizou a utilização direta do produto da venda para quitação dessas dívidas, mostra-se prudente, no exercício do poder geral de cautela conferido ao Relator (CPC – art. 297), determinar que os valores provenientes da alienação dos bens sejam depositados integralmente em Juízo.

Somente após a análise detalhada do Magistrado acerca da pertinência das dívidas e da existência de valores omitidos, no contexto do procedimento previsto no art. 627 do CPC, é que deverá ser autorizada eventual liberação dos valores para pagamento das obrigações do espólio.

Tal medida resguarda o patrimônio hereditário e garante a adequada solução das controvérsias, sem incorrer em supressão de instância.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao Agravo de instrumento determinar que os valores provenientes da alienação dos bens do Espólio sejam depositados em juízo, ficando a liberação condicionada à análise individualizada e decisão fundamentada sobre as dívidas apresentadas e os valores eventualmente omitidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025